Tribunal: TJBA
Processo: 8045510-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 83013017) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8045510-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADA: SUELI MARIA GUARNIERI

Advogado(s)
:
ORLANDO DOS SANTOS FILHO

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à legitimidade ativa da poupadora, à inocorrência de prescrição pela interrupção do protesto ministerial e à necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 83013017
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8045510-45.2024.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargada
SUELI MARIA GUARNIERI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA